Tribunal: TJSP
Processo: 1095976-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CESSÃO DE CRÉDITO – Intermediação de contratação de cliente (Center Norte S/A.) para o Requerido-Escritório, realizada por Regina Araújo Nogueira Braga Nascimento – Contrato estipula que 5% do valor auferido na ação ajuizada (Processo número 0071674-93.2004.8.26.010) são de titularidade de Regina – Demonstrada a cessão de crédito de Regina

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CESSÃO DE CRÉDITO – Intermediação de contratação de cliente (Center Norte S/A.) para o Requerido-Escritório, realizada por Regina Araújo Nogueira Braga Nascimento – Contrato estipula que 5% do valor auferido na ação ajuizada (Processo número 0071674-93.2004.8.26.010) são de titularidade de Regina – Demonstrada a cessão de crédito de Regina ao Autor – Caracterizada a prescrição quinquenal em relação ao valor constante do mandado de levantamento número 380/2012 – Devido o pagamento de 5% do valor auferido nos mandados de levantamento número 909/2018 e 1042/2018 – Cabível a dedução das quantias relativas à multa processual e aos honorários advocatícios da fase de execução (valor de R$ 31.102,98) e dos impostos (alíquota de 14,53%) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para reconhecer a prescrição relativa ao mandado de levantamento número 380/2012 e para condenar ao pagamento do valor relativo aos mandados de levantamento números 909/2018 e 1042/2018, "com cálculos devidamente apresentados pelo credor nos termos do art. 509, §2o, do CPC", consignando que "deverá ser evidenciado nos cálculos o afastamento das multas processuais e honorários de execução, bem como o percentual de 14,53% relacionado à carga tributária direta" – RECURSOS (APELAÇÕES) DO AUTOR E DO REQUERIDO IMPROVIDOS